Tribunal: TJMT
Processo: 1026166-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026166-74.2020
AGRAVANTE: REGIANE DA SILVA CAMARGO.
AGRAVADO: D. C. D. F., REPRESENTADO POR SILVIO ROSA DE FREITAS.
Vistos.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR